Tribunal: TJPA
Processo: 0812012-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812012-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA

AGRAVADO: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS

PROCURADOR: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO PARTICULAR DE DIVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Rui Guilherme Trindade Tocantins contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por Vídia de Lages Figueira Pereira Rocha, sucessora de José Sant’Ana de Sousa Pereira, para reconhecer a inexequibilidade do título e a prescrição da pretensão executiva.

A execução de título extrajudicial foi proposta com fundamento em instrumento particular firmado em 18.04.2007, no qual se previu a divisão de honorários advocatícios, inclusive cláusula de repasse de 10% sobre valores devidos pelo Grupo Sotave ao primeiro contratante.

O agravante sustenta, em síntese, ilegitimidade da agravante, inocorrência de prescrição, inexistência de honorários sucumbenciais e equívoco na interpretação do contrato.

II. Questões em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sucessora do executado tem legitimidade para recorrer da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade; (ii) saber se o instrumento particular apresentado possui liquidez, certeza e exigibilidade para aparelhar execução; (iii) saber se o contrato abrange apenas honorários sucumbenciais ou também honorários contratuais; e (iv) saber se a pretensão executiva está prescrita, considerado o prazo aplicável e o termo inicial da contagem.

III. Razões de decidir
5. O agravo interno não trouxe argumentos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática, sendo admissível a sua manutenção quando o recorrente apenas reedita teses já examinadas.
6. O instrumento contratual não apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, pois prevê pagamento de percentual sobre valores futuros e incertos, cuja apuração depende de análise de fatos e documentos extrínsecos ao título, com necessidade de atividade cognitiva incompatível com a via executiva.
7. A interpretação ampliativa adotada na origem, para abranger honorários contratuais, não se harmoniza com a redação da avença, que se refere à divisão de honorários de sucumbência, impondo-se interpretação restritiva do negócio jurídico.
8. Ainda que se admitisse a exequibilidade do título, a pretensão executiva estaria prescrita. Seja sob o prazo quinquenal do art. 25, II, da Lei nº 8.906/1994 ou do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, seja sob o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, a execução ajuizada em 2024 é posterior aos fatos geradores apontados, situados em 2009 e 2010.
9. A teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, não afasta a prescrição no caso, pois incumbia ao exequente demonstrar minimamente o conhecimento tardio da lesão, o que não ocorreu, além de lhe ser objetivamente exigível diligência no acompanhamento do espólio e do inventário aberto em 2014.
10. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da execução e a prescrição da pretensão deduzida.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O instrumento particular que prevê pagamento de percentual sobre valores futuros e incertos, dependente de apuração mediante documentos e fatos extrínsecos ao título, não possui liquidez, certeza e exigibilidade, sendo inapto a embasar execução. 2. A pretensão de cobrança fundada em contrato de divisão de honorários prescreve quando ajuizada após o prazo legal contado dos fatos geradores do crédito, não se aplicando a teoria da
actio nata
sem prova mínima de conhecimento tardio da lesão. 3. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já enfrentados na decisão monocrática não autoriza sua reforma.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 786, 803, I, 1.021, § 3º e § 4º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 112, 113, 205 e 206, § 5º, I; Lei nº 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; STJ, REsp nº 1.795.115/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, REsp nº 1.711.581/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.048.441/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 14.06.2021; STJ, Súmula nº 393; TJPR, AI nº 0042883-04.2024.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJPR, Apelação nº 0008380-90.2019.8.16.0174, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 21.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812012-75.2025.8.14.0000.

AGRAVANTES: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 29950924.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS
em face da decisão monocrática de
ID 29950924
, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, sucessora de JOSÉ SANT’ANA DE SOUSA PEREIRA.

Narram os autos de origem que
RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS
ajuizou a
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
contra o
ESPÓLIO DE JOSÉ SANT’ANA DE SOUSA PEREIRA
, representado pelo inventariante
PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA
, com o objetivo de
cobrar a quantia de R$ 5.528.170,34 (cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos), referente a 10% dos ativos vendidos, de acordo com a Cláusula nº 11 do Instrumento Particular de Contrato Entre Partes firmado entre o exequente e o falecido
.

Alega a parte autora que:

1.
O título executivo extrajudicial
que embasa a execução é o "Instrumento Particular de Contrato Entre Partes", firmado em 18/04/2007 entre
Rui Guilherme Trindade Tocantins
e
José Sant’Ana de Sousa Pereira
(falecido), e assinado por duas testemunhas, conforme exigência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Aduz que Rui Tocantins e José Sant’Ana trabalharam juntos por mais de 30 anos, tendo firmado o contrato como forma de assegurar a divisão de honorários em caso de falecimento de qualquer uma das partes, incluindo honorários de sucumbência e direitos sobre processos específicos.

3. Diz que sua pretensão se embasa na Cláusula nº 11 do contrato, que assegura ao segundo contratante (Rui Tocantins) o direito de receber 10% dos honorários devidos ao primeiro contratante (José Sant’Ana) pelo "Grupo Sotave".

4. Aponta que, com o falecimento de José Sant’Ana em 2014, os herdeiros não repassaram os 10% sobre os ativos vendidos, totalizando o valor de R$ 5.528.170,34. Os ativos listados no cálculo incluem valores decorrentes de créditos cedidos e imóveis adjudicados e alienados, conforme descrito abaixo:

· Um crédito de R$ 17.500.000,00 (com valor corrigido para R$ 39.194.324,83 até julho de 2024), referente a uma cessão de direitos.

· Um imóvel adjudicado na Avenida Pedro Álvares Cabral, avaliado em R$ 5.000.000,00 (com valor corrigido para R$ 11.622.378,57).

· Um imóvel localizado na Avenida Senador Lemos, vendido por R$ 4.740.000,00, após desconto das despesas de corretagem.

5. Relata que, em 14/06/2023, tentou habilitar seu crédito no processo de inventário, mas o pedido foi negado pelos herdeiros. A juíza da 1ª Vara Cível de Belém orientou que o credor buscasse o reconhecimento do crédito em uma ação autônoma, o que motivou a presente execução.

6. Afirma que os herdeiros contestaram a habilitação do crédito e sugeriram que o crédito estaria prescrito, argumento que é rebatido na petição inicial.

Argumenta que:

· A execução está amparada em contrato com cláusulas específicas sobre divisão de honorários, estabelecendo a obrigação de pagamento dos 10% dos ativos pelo espólio.

· Cita jurisprudência e doutrina que interpretam os contratos entre advogados para distribuição de honorários como negócios jurídicos declarativos, submetidos ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento recente do STJ.

· Sustenta que a cláusula de rateio de honorários entre advogados sócios ou parceiros é legítima e difere da prestação de serviços advocatícios. Cita jurisprudência do STJ que aplica o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC) às pretensões de cobrança de honorários baseadas em contratos entre advogados.

Por fim, requereu a expedição de mandado de citação e penhora para o inventariante, determinando que, no prazo de 3 dias, seja efetuado o pagamento da quantia de R$ 5.528.170,34.

Na hipótese de não quitação do débito, que a penhora recaia sobre os valores depositados na subconta judicial n.º 1501108532, relacionada ao inventário, em conformidade com o art. 829, §§ 1º e 2º, do CPC.

Custas recolhidas.

O Juízo
a quo
ordenou a citação dos executados, nos termos do artigo 829 do CPC, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, efetuar(em) o pagamento da dívida, acrescida de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.

Em seguida, o
ESPÓLIO DE JOSÉ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA
, representado por
PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA
apresentou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, sustentando a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a cobrança dos valores demandados pelo exequente.

Relata que

está sendo executado por
Rui Guilherme Trindade Tocantins
, que reivindica o pagamento de honorários advocatícios decorrentes de serviços prestados em parceria com o falecido
José Sant'Ana de Sousa Pereira
. O exequente fundamenta sua pretensão em um contrato particular firmado em 18/04/2007 entre ele e o falecido, cujo objeto, de acordo com a Cláusula 1, é exclusivamente a divisão de honorários sucumbenciais. O excipiente destaca que o contrato não prevê qualquer divisão de honorários contratuais, limitando-se aos honorários sucumbenciais.

Segundo o excipiente, essa distinção entre os honorários é crucial: os honorários contratuais são aqueles diretamente pactuados entre o advogado e o cliente pela prestação dos serviços, enquanto os honorários sucumbenciais são verbas processuais fixadas judicialmente e pertencem ao advogado que atuou no processo, podendo ser objeto de divisão mediante contrato específico.

No caso em análise, o excipiente argumenta que o título em questão não abrange honorários contratuais, mas apenas honorários sucumbenciais, o que, segundo ele, inviabiliza juridicamente a execução pretendida pelo exequente.

Sustenta que o contrato de 18/04/2007, apresentado pelo exequente como título executivo, refere-se exclusivamente à divisão de honorários sucumbenciais em processos específicos, particularmente os relacionados ao
Grupo Sotave
. De acordo com a Cláusula 11 do referido contrato, o exequente teria direito apenas a 10% dos honorários sucumbenciais nesses processos específicos, sem qualquer previsão de divisão de honorários contratuais.

Alega ainda que, para que um título executivo extrajudicial seja exigível, ele deve conter uma obrigação certa, líquida e exigível. Contudo, o contrato em questão não contempla honorários contratuais, limitando-se a honorários sucumbenciais. Dessa forma, o excipiente defende que o título é juridicamente insuficiente para fundamentar a execução dos valores pretendidos pelo exequente.

Argumenta que o exequente busca indevidamente cobrar honorários contratuais, utilizando-se de um contrato que apenas prevê a divisão de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, destaca que o exequente já havia tentado habilitar crédito no inventário do falecido, mas teve seu pedido indeferido, por não se tratar de uma dívida certa e líquida. O excipiente cita o art. 643 do Código de Processo Civil, segundo o qual, na ausência de concordância das partes sobre o pagamento de um crédito, o pedido deve ser remetido às vias ordinárias, e não à execução.

O excipiente ainda relata um histórico cronológico para comprovar que os valores reivindicados pelo exequente não possuem fundamento contratual. Entre os documentos apresentados, destaca-se a
Escritura de Cessão de Crédito SOTAVE x SANT'ANA
, firmada em 1991, com o objetivo de quitar os honorários contratuais devidos até aquela data. Afirma que o exequente, Rui, pleiteia atualmente 10% sobre valores relacionados a transações e cessões de crédito realizadas para o pagamento de honorários contratuais, mas que essas cessões não conferem direito ao exequente, pois referem-se a honorários já quitados ou relativos a contratos específicos de sucumbência.

Além disso, o excipiente menciona a adjudicação de imóveis realizada em processos anteriores à morte do Sr. José Sant'Ana, com destaque para a alienação do
Imóvel B
em 2012. Segundo o excipiente, Rui teve conhecimento da venda deste imóvel desde 2012, conforme demonstrado por sua interposição de agravo de instrumento em 28/05/2012, o que contradiz a alegação de que só tomou conhecimento da alienação em 2017. Dessa forma, argumenta que não há respaldo para o pedido de percentual sobre a venda desse imóvel.

Diante do exposto, requer o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, em razão da inexigibilidade do título executivo para a cobrança de honorários contratuais e a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de extinção da execução, o excipiente solicita o imediato recolhimento do mandado de penhora, considerando o efeito suspensivo inerente à exceção de pré-executividade.

VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA habilita patronos.

VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA
apresenta também
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, com o objetivo de
obter a extinção da execução sob os argumentos de ilegitimidade passiva, inexistência de título executivo e prescrição, sob os seguintes fundamentos:

1.
Prescrição e Ilegitimidade Passiva
: Sustenta que, com a homologação da partilha por sentença, transitada em julgado em 07/08/2023 no processo de inventário n.º 0041216-56.2014.8.14.0301, o espólio deixou de existir como sujeito de direitos e obrigações, restando apenas os herdeiros como partes legítimas para responder por eventuais dívidas do falecido, limitada à proporção do quinhão recebido. Invoca o art. 1.997 do Código Civil, que prevê que, após a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas na medida de suas cotas hereditárias.

2.
Inexequibilidade do Título
: Questiona a validade do título apresentado pela exequente, alegando que ele não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para embasar a execução. Segundo Vidia, o contrato particular anexado pela exequente contém apenas percentuais (10% a 40%) relativos a ganhos futuros e incertos provenientes de honorários de sucumbência, sem especificação de valores exatos ou datas de vencimento, o que comprometeria sua executividade, conforme art. 783 e 786 do CPC. Dessa forma, afirma que o título não pode ser executado, pois exige prova adicional e não se trata de obrigação certa e líquida.

3.
Prescrição
: Argumenta que, ainda que o contrato fosse exequível (o que nega), ele estaria prescrito. Com base no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, sustenta que a pretensão de cobrança de dívidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos.

4. Alega que, considerando a data de assinatura do contrato (18/04/2007) ou dos supostos eventos que ensejariam a execução (em 2009 e 2010), o prazo prescricional teria expirado há muitos anos. A execução só foi proposta em 02/09/2024, portanto, fora do prazo legal.

5.
Litigância de Má-Fé
: Arguiu que o exequente age com má-fé ao omitir fatos relevantes, como o encerramento do inventário, e ao incluir o espólio e o ex-inventariante no polo passivo, apesar de ciente de sua ilegitimidade. Vidia também contesta a alegação da exequente de que teria transferido valores ao espólio em 2022, alegando que esses valores foram repassados pela 6ª Vara Federal do Pará via precatório.

6. Além disso, Vidia afirma que o credor recebeu integralmente honorários de sucumbência em várias ações e nunca repassou a parte devida aos herdeiros.

Ao final, a excipiente requer:

·
a concessão de efeito suspensivo
à exceção de pré-executividade, para impedir qualquer medida constritiva até o julgamento da exceção;

·
a extinção da execução
com base na prescrição e na ilegitimidade passiva, nos termos do art. 487, II, ou, alternativamente, do art. 485, IV e VI, do CPC;

·
a condenação da exequente em litigância de má-fé
, nos termos do art. 81 do CPC;

·
a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
em favor das patronas da excipiente, conforme art. 85 do CPC.

ESPÓLIO DE JOSÉ SANT’ANA DE SOUSA PEREIRA, representado por PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA apresenta manifestação no Id. 128549930.

Sobreveio decisão nos seguintes termos (id. 128860783 – autos de origem):

(...) DECISÃO

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta tanto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ SANT’ANA DE SOUSA PEREIRA (Id. Num. 128156811) quanto VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA (Id. Num. 128247137), ambos devidamente qualificados nos autos.

Na exceção de Id. Num. 128156811, o excipiente (executado) requereu a extinção da execução em razão da inexigibilidade do título (contrato de honorários) que o embasa.

Já na peça de Id. Num. 128247137 alega inexequibilidade do contrato que embasa a execução, além da ocorrência da prescrição.

Ambas as exceções há requerimento de suspensão da execução.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual no qual a parte executada pode alegar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo e independem de dilação probatória para a análise (súmula 393 do STJ).

A nulidade da execução por iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título executivo, bem como a ocorrência da prescrição, consubstanciam matéria de ordem pública, suscetível de cognição incidental no feito até mesmo de ofício pelo juiz, logo, revela-se adequada a via eleita.

No que diz respeito ao efeito suspensivo, entendo prudente sua decretação diante dos documentos que acompanham os autos, bem como os argumentos apresentados pelos excipientes, que podem gerar a anulação da execução.

Ademais a tramitação regular da execução, com a realização da expropriação de bens do executado, certamente ocasionará prejuízos aos herdeiros, bem como à parte exequente, já que esta poderá ser responsabilizada pelos danos que aqueles eventualmente sofrerem com a anulação da execução.

Assim, para evitar prejuízos tanto para parte exequente, quanto para a executada, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO até a apreciação das exceções de pré-executividades.

Consequentemente determino a suspensão de todos os atos constritivos e expropriatórios de bens do executado.

Comunica-se a central de mandado, bem como ao oficial de justiça responsável pela diligência de ID. Num. 125519741.

Após, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, intime-se a parte o excepto (exequente) para que, no prazo de 15 dias, manifeste a respeito das exceções de pré-executividades.

Em seguida, com ou sem manifestação da parte exequente, certifique-se o ocorrido e façam os autos conclusos para decisão.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

Inconformado,
RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS
recorreu a esta instância, por meio do AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818506-87.2024.8.14.0000, o qual foi julgado de forma monocrática por esta Relatora, nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em Exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução de título extrajudicial até o julgamento de exceções de pré-executividade apresentadas pelo espólio e por terceiros.

2. O agravante busca a continuidade da execução de contrato que previa divisão de honorários advocatícios, alegando violação ao art. 919, § 1º, do CPC, inexistência de prescrição e urgência na constrição de bens para garantia do crédito.

II. Questões em Discussão:

1.
Efeito Suspensivo em Exceção de Pré-Executividade
: Necessidade de garantia do juízo para atribuição do efeito suspensivo.

2.
Exigibilidade do Título Executivo
: Se o contrato apresentado preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, considerando a distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais.

3.
Prescrição
: Definição do prazo aplicável (quinquenal ou decenal) para cobrança de crédito oriundo de contrato particular.

III. Razões de Decidir:

1.
Efeito Suspensivo
: A jurisprudência admite sua concessão sem garantia do juízo em exceção de pré-executividade quando há alegações plausíveis sobre nulidade do título ou prescrição, visando evitar danos irreparáveis.

2.
Exigibilidade do Título
: A distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais gera incertezas sobre a liquidez e certeza do título, tornando a execução, neste momento, inviável.

3.
Prescrição
: A controvérsia sobre a natureza do crédito impede a definição imediata do prazo prescricional aplicável, justificando a suspensão para análise aprofundada.

4.
Risco de Dano Irreparável
: A liberação de valores aos herdeiros poderia esvaziar a execução, o que torna prudente a suspensão dos atos constritivos.

IV. Dispositivo e Tese:

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a suspensão da execução até o julgamento das exceções de pré-executividade.

5.
Tese de julgamento
: "O efeito suspensivo em exceção de pré-executividade pode ser concedido independentemente de garantia do juízo quando presentes elementos que indiquem plausibilidade nas alegações de nulidade do título ou prescrição, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos Relevantes:

·
Código de Processo Civil
: arts. 783, 786, 803, I, e 919, § 1º.

·
Código Civil
: arts. 205 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência Relevante:

·
STJ, Súmula 393
: Matérias de ordem pública podem ser alegadas em exceção de pré-executividade.

·
TJ-PR, AI 00515411720248160000, Rel. Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 16/08/2024
.

Sobreveio a decisão ora recorrida (id. 143620046), lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por
ESPÓLIO DE JOSÉ SANT’ANA DE SOUSA PEREIRA e VÍDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS
.

Em síntese, o excipiente/executado requereu a extinção da presente execução, arguindo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado pelo exequente.

Nesse âmbito, consignou que a parte contrária não tem direito sobre os honorários que pretende receber, em razão do contrato firmado entre José Sant’Ana e Rui Guilherme Tocantis não contemplar a divisão de honorários contratuais, mas apenas sucumbenciais, a teor das cláusulas constantes no documento.

Lado outro, Vídia de Lages Figueira Pereira Rocha, afirmando ser filha do executado, ingressou espontaneamente no feito e apresentou objeção à presente execução, na qual defendeu: - 1. a prescrição da presente execução; - 2. a ilegitimidade do polo passivo; - 3. a inexigibilidade do instrumento por não apresentar o valor devido, nem a data de pagamento.

Por fim, o excepto refutou os argumentos destacados pelos excipientes, requerendo o prosseguimento do feito a fim de que sejam penhorados bens do devedor até a satisfação integral do crédito reclamado, que afirma alcançar a quantia atualizada de R$5.528.170,34 (cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos) pela venda dos ativos discriminados nos autos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Incidente Processual por meio do qual o executado objetiva o reconhecimento da inexigibilidade do título extrajudicial que embasa a presente demanda executiva, afirmando que os valores pretendidos não têm amparo no contrato apresentado.

Relatou que o instrumento firmado entre as partes trata, exclusivamente, da divisão de honorários de sucumbência nas causas de clientes do primeiro contratante José Sant’Ana (executado), em que tenha havido atuação do segundo contratante Rui Guilherme Tocantis (exequente), seja isoladamente, seja em conjunto, mediante procuração outorgada para ambos ou mais advogados, ou, ainda, por substabelecimento, conforme prevê a cláusula primeira do contrato ajustado entre as partes.

Discorreu, ainda, que, a cláusula 11 do instrumento, contempla o pagamento ao exequente, de honorários da sucumbência em situações específicas, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do que viesse a ser pago pelo Grupo Sotave ao executado José Sant’Ana.

Desta feita, asseverou que o exequente tenta confundir honorários contratuais com sucumbenciais, ao pleitear o pagamento de honorários decorrentes de serviços advocatícios prestados por José Sant’ana de Sousa Pereira ao Grupo Sotave, apresentando instrumento que é claro ao prever apenas a divisão de honorários sucumbenciais entre as partes.

A excipiente Vidia de Lages Figueira Pereira Rocha, por sua vez, defendeu a ilegitimidade do espólio para responder pela presente execução, em face do processo de inventário de seu genitor ter sido extinto e formalizada a partilha, sendo necessária a habilitação de seus herdeiros. Consignou, ainda, a inexequibilidade do contrato e a prescrição da pretensão.

O excepto/exequente, em resposta, asseverou a responsabilidade do espólio pelas dívidas do falecido e a inexistência da prescrição do seu direito, uma vez que o acordo tem vigência futura, mesmo com a ausência/morte de qualquer dos contratantes.

A objeção de pré-executividade tem cabimento quando fundada em matéria que o Juiz possa conhecer de ofício, como as questões de ordem pública ou as ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais que sejam flagrantes e dispensem dilação probatória.

No caso dos autos, as matérias invocadas podem ser apreciadas por meio do presente incidente
,
visto que a prescrição, a inexigibilidade do título e a ilegitimidade da parte são condições essenciais ao prosseguimento da ação, portanto, questões de ordem pública que, inclusive, podem ser apreciadas de ofício pelo julgador.

O art. 786 do Código de Processo Civil enuncia que a ação executiva pressupõe a existência de obrigação ou débito líquido, certo e exigível, sob pena de ser declarada a sua nulidade. Nesse passo, o contrato particular é título executivo extrajudicial, na forma legal, desde que dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sabe-se que a inexigibilidade do título decorre da impossibilidade de cumprimento da obrigação estabelecida no instrumento, seja porque o título não está vencido, está sujeito a uma condição ou termo que ainda não foi cumprido, tenha ocorrido alguma irregularidade no curso da ação ou, ainda, a dívida já esteja paga.

O instrumento particular de contrato celebrado entre José Sant’Ana de Sousa Pereira e Rui Guilherme Trindade Tocantins, na data de 18.04.2007, tem como objeto regular a divisão de honorários de sucumbência, nas causas de clientes do primeiro contratante, seja isoladamente, seja em conjunto com o primeira contratante, mediante procuração outorgada para os dois e/ou mais outros advogados, seja por substabelecimento com reservas do primeiro contratante.

O documento, ainda, menciona que, em caso de morte de qualquer dos contraentes, fica o contratante sobrevivente obrigado a conduzir a causa até seu final, admitindo, caso queira, a co-participação executiva de qualquer um dos sucessores do de-cujus, se for advogado ou estudante da ciência do Direito, contanto que, ao final, da demanda, havendo honorários de sucumbência, sejam divididos conforme estabelecido na cláusula 4ª (quarta).

É relevante consignar, também, que o contrato estabelece que caberá ao segundo contratante, a quantia equivalente a 10% (dez por cento) de quanto venha a ser devido, a título de honorários, ao primeiro contratante pelo Grupo Sotave.

Ora, segundo o disposto no art. 114 do Código Civil, as cláusulas contratuais devem ser objeto de interpretação restritiva, a fim de compatibilizar a vontade dos contratantes com os termos escritos no documento.

Consequentemente, adotando-se a interpretação restritiva prevista em lei para a eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes, entendo que restou assegurado ao exequente o recebimento de percentual sobre honorários contratuais e sucumbenciais recebidos pelo executado do referido cliente, uma vez que o instrumento não especificou a que tipo de honorários se refere.

Percebe-se, então, que o contrato admite a sua execução, já que o mesmo estabelece ao exequente Rui Guilherme Tocantins, o pagamento de prestações futuras relativas a valores a serem recebidos a título de honorários pelo contratante José Sant’Ana, após a pactuação do instrumento, datado de abril de 2007, inclusive, com previsão de repasse após a morte de qualquer deles.

É oportuno destacar que, para assegurar a eficácia executiva do instrumento, o credor apresentou documentos que descrevem os seguintes eventos: - 1. Escritura de rescisão e cessão de crédito formalizado entre o executado José Sat’Ana e Cingular Consultoria, datada do ano de 2010, pelo qual o cedente transfere para a outorgada o crédito que detinha junto ao Tesouro Nacional, a ser recebido pela SOTAVE, oriundo do processo de numeração 34.452 em curso na 5ª vara Federal de Belém (ação de desapropriação), pelo valor de R$17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais) consoante escritura pública de referência 125035531; - 2. carta de adjudicação do imóvel localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 3254, nesta cidade, pertencente ao Grupo Sotave e avaliado em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), extraído do processo de execução nº 0023849-54.2007.8.14.0301, na qual o executado adquiriu o bem como pagamento da dívida de honorários contratuais confessada pelo Grupo Econômico Sotave, conforme documento de id 125035533; - 3. instrumento de promessa de compra e venda celebrado pelo executado José Sant’Ana de Sousa Pereira, em 29/08/2023, do imóvel localizado na Avenida Senador Lemos, nº 2727, nesta cidade, no valor de R$4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais), o qual foi adjudicado pelo executado como pagamento dos honorários contratuais devidos pelo Grupo Sotave, nos termos do id nº 125035536.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a exequibilidade do Instrumento Particular de Contrato firmado entre as partes, visto que por meio dele é possível aferir suas disposições contratuais, inclusive, a estipulação de obrigação futura do executado, logo, apto a aparelhar a presente ação de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - FORÇA EXECUTIVA - OBRIGAÇÃO CONDICIONAL - CONCRETIZAÇÃO DO EVENTO FUTURO E INCERTO AVENÇADO - EXIGIBILIDADE - OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - APELO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 736 do CPC, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, através da qual o devedor se defende da execução forçada.

Foi estipulada entre as partes obrigação condicional que, nos termos do art. 121 do CCB/02, subordina o pagamento da quantia indicada à ocorrência de acontecimento futuro e incerto.

Não existindo nos autos qualquer elemento capaz de comprovar a desapropriação do imóvel, forçoso é reconhecer a concretização da condição avençada entre as partes e, via de consequência, a exigibilidade da obrigação constante da cláusula segunda do referido aditivo contratual.

Tendo em vista que o título objeto da execução refere-se a obrigação de cunho pessoal, adjeta a contrato de compra e venda de imóvel, não implicando, por si só, alienação ou instituição de ônus real sobre o referido bem, não há que se falar na necessidade de outorga uxória por parte das cônjuges virago.

É de se notar, outrossim, que a ausência de registro do mencionado aditivo não tem o condão de afastar a obrigatoriedade das obrigações avençadas entre as partes. O registro, como cediço, constitui requisito apenas para a transferência do bem móvel e a sua oponibilidade ""erga omnes"", não constituindo pressuposto de validade entre as partes das obrigações constantes do título.

Portanto, possuindo o termo aditivo valor certo e estando devidamente assinado pelo embargante e por duas testemunhas, é de se reconhecer sua força executiva, nos termos do art. 585, II, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.

(TJMG - Apelação Cível 1.0188.05.037913-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/01/2011, publicação da súmula em 01/02/2011)

Além do que, é relevante registrar a legitimidade do espólio para responder pelas dívidas do falecido, conforme prevê o art. 796 do CPC, admitindo-se o ingresso dos herdeiros depois de realizada a partilha dos bens, respondendo cada sucessor dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber.

Enfim, o Código Civil preceitua:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assim, é quinquenal o prazo prescricional da obrigação prevista no instrumento particular de acordo que o exequente pretende executar, cujo termo inicial está condicionado à ocorrência do evento futuro previsto no título e a ciência inequívoca da parte acerca da violação/lesão de seu direito, momento em que se torna exigível a obrigação.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para propositura de ação de reparação civil é de três anos e tem início com o efetivo conhecimento do dano e de sua extensão, conforme a teoria da actio nata. Tratativas comerciais anteriores ou o mero decurso de prazo contratual não configuram, por si sós, termo inicial para contagem do prazo prescricional, na ausência de ciência inequívoca do dano. A autodenúncia fiscal constitui marco interruptivo para aferição da tempestividade da demanda indenizatória relativos aos tributos assumidos em virtude do reconhecimento do débito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.075005-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 19/05/2025).

No caso concreto, a excipiente não comprovou o momento em que o exequente tomou ciência da lesão do seu direito, ou seja, do recebimento dos valores reclamados por parte do executado, portanto, não há a prescrição alegada.

Neste cenário, entendo que não operou a prescrição quinquenal da dívida que está sendo executada, visto que não restou evidenciado no processo a data da efetiva ciência do exequente acerca dos eventos que violaram o seu direito de crédito, que é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, diante da ausência de prova hábil a desconstituir o título executivo que embasa a presente execução, mantendo-se válida a presente demanda executiva, uma vez que o instrumento de acordo juntado aos autos apresenta eficácia executiva, sendo título líquido, certo e exigível.

Intime-se o exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, observando a ordem legal.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente. (...)

VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA
, sucessora de JOSÉ SANT’ANA, interpôs
agravo de instrumento
, alegando a
prescrição do crédito
,
inexigibilidade e ausência de liquidez do título
, e
interpretação extensiva indevida do contrato
, que trata apenas de
honorários de sucumbência
.

Sustenta que o ônus da prova foi invertido de forma ilegal e que há
risco de penhora indevida
, requerendo
efeito suspensivo e extinção da execução
.

Em análise preliminar, foi deferido o pedido de efeito suspensivo a este recurso, por se vislumbrar que a suspensão da execução era medida prudente para evitar risco de dano grave e irreversível, diante dos fortes indícios de prescrição da pretensão executiva e da plausível dúvida quanto à liquidez e exigibilidade do título, sendo a decisão ementada nos seguintes termos (
Id. Num. 28210282
):

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeira do de cujus, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios firmado entre o exequente e o falecido. O contrato previa divisão de honorários de sucumbência em causas do Grupo Sotave, incluindo cláusula de repasse de 10% ao exequente. A agravante alegou ilegitimidade do espólio, prescrição da dívida e inexigibilidade do título por ausência de liquidez e certeza.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o contrato particular apresentado constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade;
(ii) saber se a execução encontra-se prescrita, considerando a natureza do crédito e a ausência de demonstração da data de ciência inequívoca do dano;
(iii) saber se o espólio pode figurar no polo passivo após a homologação da partilha.

III. Razões de decidir

3. O título executivo apresentado (contrato de honorários com cláusula de divisão de valores futuros) foi considerado exequível, por conter obrigação futura com previsão expressa de repasse, inclusive após o falecimento dos contratantes.

4. A jurisprudência admite a execução de obrigação condicionada à ocorrência de eventos futuros, desde que comprovados. A parte exequente apresentou documentação que evidencia a concretização dos eventos previstos contratualmente.

5. A alegação de prescrição foi afastada por ausência de prova da ciência inequívoca do exequente quanto à violação de seu direito, momento inicial do prazo prescricional, conforme teoria da actio nata.

6. Quanto à ilegitimidade passiva, reconheceu-se que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, podendo os herdeiros responder na proporção de seus quinhões.

7. Ainda que o contrato trate de honorários de sucumbência, sua redação admite interpretação extensiva, abrangendo verbas contratuais, diante da ausência de limitação expressa.

IV. Dispositivo e tese

8. Efeito suspensivo deferido. Determinada a suspensão da execução até julgamento final do recurso.

Tese de julgamento:

“1. É possível a execução de contrato particular que preveja obrigação futura e indeterminada, desde que se comprove a ocorrência do evento gerador e a ciência inequívoca do credor;

9. O prazo prescricional para cobrança de honorários pactuados em contrato particular tem início com a ciência da lesão ao direito, conforme teoria da actio nata;

10. O espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, e os herdeiros, após esta, na proporção de seus quinhões.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 786, 803, I, 919, § 1º; CC, arts. 205, 206, § 5º, I, 114, 1.997; EOAB (Lei nº 8.906/94), art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMG, ApC 1.0188.05.037913-3/001, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, j. 13.01.2011; TJMG, AI-Cv 1.0000.25.075005-6/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 13.05.2025.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da Agravante e pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 29950924
), que restou assim ementada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela sucessora do executado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial. A execução é fundada em "Instrumento Particular de Contrato Entre Partes" para divisão de honorários. A agravante alega a inexequibilidade do título por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o "Instrumento Particular de Contrato Entre Partes" constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, por prever o pagamento de percentual sobre valores futuros e incertos (“quanto venha a ser devido”), cuja apuração demanda dilação probatória; e (ii) saber se a pretensão de cobrança dos valores previstos no contrato está prescrita, analisando-se os prazos aplicáveis (quinquenal ou decenal) e o termo inicial segundo a teoria da
actio nata
, frente aos fatos geradores do crédito ocorridos em 2009 e 2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O título que embasa a execução carece de certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos indispensáveis previstos no art. 783 do CPC. A obrigação é duvidosa e o valor devido (quantum debeatur) depende de complexa apuração de fatos e documentos extrínsecos ao contrato, como cessões de crédito e vendas de imóveis, o que descaracteriza a sua força executiva e torna inadequada a via eleita, conforme o art. 803, I, do CPC.

2. A interpretação extensiva do contrato, realizada pelo juízo de primeiro grau para abranger honorários contratuais quando o texto se refere a honorários de sucumbência, viola os arts. 112 e 113 do Código Civil, que determinam a interpretação restritiva dos negócios jurídicos.

3. Ainda que o título fosse exequível, a pretensão estaria fulminada pela prescrição. Considerando a natureza da dívida, seja pelo prazo quinquenal (art. 25, II, da Lei nº 8.906/94 ou art. 206, § 5º, I, do CC) ou pelo prazo decenal (art. 205 do CC), a execução ajuizada em 2024 está extemporânea, pois os fatos que teriam gerado o crédito ocorreram em 2009 e 2010.

4. A aplicação da teoria da
actio nata
é medida excepcional e não se aplica ao caso, pois o credor, sendo advogado, tinha o dever de diligência de acompanhar o espólio do devedor, aberto em 2014, não sendo crível a alegação de desconhecimento da lesão para afastar o marco inicial da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O instrumento particular que prevê o pagamento de percentual sobre valores futuros e incertos, cuja apuração exija dilação probatória complexa e análise de documentos extrínsecos ao título, carece de liquidez e certeza, o que acarreta a nulidade da execução. 2. A pretensão de cobrança de dívida fundada em instrumento particular prescreve se a execução for ajuizada após o decurso do prazo legal, contado da data dos eventos que originaram o crédito, sendo inaplicável a teoria da
actio nata
quando o credor possuía o dever de diligência e a possibilidade objetiva de conhecer a lesão ao seu direito.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, 783, 803, I, 85, § 2º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 112, 113, 205, e 206, § 5º, I; Lei nº 8.906/94, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI 00428830420248160000; TJ-PR, APL 00083809020198160174; STJ, REsp 1711581

Irresignado, o agravado interpôs Agravo Interno de ID 31187933. Aduz, sucintamente: (i) a ilegitimidade da agravante; (ii) a inexistência de honorários sucumbenciais; (iii)a inocorrência de prescrição; (iv) confusão entre honorários de clientes e ações próprias do contratante. Requer a reforma da decisão.

Contrarrazões no
ID 31963560.

Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VÍDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA
, na qualidade de sucessora de
JOSÉ SANT’ANA DE SOUSA PEREIRA
, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida por
RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS
.

A insurgência recursal repousa sobre a prescrição do crédito, a inexigibilidade e a ausência de liquidez do título executivo, bem como a interpretação extensiva indevida do contrato, que, segundo a agravante, trata exclusivamente de honorários de sucumbência.

Tal insurgência será analisada seguindo a ordem de prejudicialidade das matérias.

DA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE

Primordialmente, a execução padece de vício insanável que atinge a própria constituição do título, tornando-o inábil para aparelhar o rito executivo. Conforme dispõe o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução deve fundar-se em título de obrigação
certa, líquida e exigível
. A ausência de qualquer um desses atributos acarreta a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do mesmo diploma.

No caso em tela, o "Instrumento Particular de Contrato Entre Partes" (id. 125035523 – autos de origem) não preenche tais requisitos.

A
certeza
da obrigação é duvidosa, pois o contrato, que menciona a divisão de "honorários de sucumbência", é vago e não especifica a origem da verba, os processos judiciais correspondentes ou as decisões que a teriam constituído. A
exigibilidade
depende do trânsito em julgado, que, como visto, não foi demonstrado.

A
liquidez
, por sua vez, é manifestamente inexistente. O título prevê o pagamento de um percentual sobre "quanto venha a ser devido", um valor futuro e incerto. A apuração do
quantum debeatur
exige extensa dilação probatória, com a análise de documentos e eventos complexos (cessões de crédito, adjudicações, vendas de imóveis) que são totalmente extrínsecos ao contrato. Isso desnatura a natureza do processo de execução, que pressupõe clareza e objetividade.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que, quando a apuração do valor devido demanda atividade cognitiva complexa, o documento perde sua força executiva, devendo a pretensão ser deduzida em processo de conhecimento.

A propósito, o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . SÚMULA 211/STJ. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF . CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS.
AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA . 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial - fundada em instrumento particular de cessão de crédito decorrente de sentença trabalhista transitada em julgado - ajuizada em desfavor da embargante. 2. Ação ajuizada em 07/12/2011 . Recurso especial concluso ao gabinete em 27/06/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir i) se o contrato de cessão de créditos trabalhistas reveste-se das formalidades legais exigidas para a formação de título executivo extrajudicial; ii) se a cessão de créditos trabalhistas opera efeitos em face da recorrente; iii) se houve, na hipótese, cerceamento de defesa; iv) se está configurada a fraude à execução; v) se deve ser afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé; e, por fim, vi) se deve ser reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios .4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.5. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente
.6. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.7. Na hipótese dos autos, ressoam nítidas a certeza e a liquidez da obrigação contida no "Contrato de Cessão de Crédito e Outras Avenças" . Contudo, dessume-se ausente o indispensável requisito da exigibilidade.8. O contrato de cessão de créditos trabalhistas ilustra apenas uma possibilidade - e, portanto, evento futuro e incerto - de a recorrida arrematar determinados imóveis na hipótese de os mesmos serem levados à hasta pública nos autos da execução oriunda da reclamação trabalhista. Falta, então, ao instrumento particular firmado entre as partes, a exigibilidade requerida para a formação do título executivo extrajudicial e, via de consequência, para embasar a ação de execução ajuizada pela recorrida
.9. A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, mas sem evidente intuito protelatório, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido . (STJ - REsp: 1795115 SC 2018/0148443-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉL E TAXAS DE CONDOMÍNIO. 1 . DISCUSSÃO CABÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA ARGUIDA EM DEFESA QUE SE VERIFICA TÃO SOMENTE ATRAVÉS DAS PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS.- É cabível a oposição de exceção de pré-executividade quando não houver necessidade de dilação probatória, o que é o caso dos autos, em que as alegações do executado podem ser analisadas apenas através da prova documental juntada aos autos .
2. EXECUÇÃO QUE SE APRESENTA, EM PARTE, ILÍQUIDA. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TAXA DE CONDOMÍNIO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXAS QUE ESTÃO SENDO APURADAS EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO . ILIQUIDEZ DE PARTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA.- Não há como afastar a extinção parcial da demanda, sem resolução do mérito, porquanto os valores devidos a título de taxas condominiais pendem de apuração em outra ação judicial, fato que caracteriza a iliquidez do título
.- Após a sentença de procedência da ação de repetição de indébito ajuizada pelo locatário contra o proprietário, determinou-se a apuração das taxas condominiais em sede de liquidação por arbitramento, em clara demonstração de que, hoje, o título executivo é ilíquido neste particular . 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUE SE REFERE À EXISTÊNCIA DE DEMANDAS DISTINTAS E EM RELAÇÃO A OUTROS DEVEDORES. CÁLCULO JUNTADO QUE COMPROVA O VALOR EFETIVAMENTE COBRADO .- Inexiste o alegado excesso de execução com base em manifestação do credor pois que apenas indicou a existência de crédito de sua parte em face de diversos locatários e em outras demandas, mas sem a indicação de que se trataria de valor devido pelos executados.- Há, inclusive, cálculo juntado pelo credor indicando o valor devido pelos executados que não corresponde àquele alegado como excessivo em exceção de pré-executividade. Agravo de Instrumento parcialmente provido

(TJ-PR 00428830420248160000 Curitiba, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 31/07/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

A análise do contrato revela que, de fato, o título carece de liquidez e exigibilidade. O documento estabelece um percentual (10%) sobre valores futuros e incertos ("quanto venha a ser devido, a título de honorários"). Não há no contrato a determinação de valores fixos ou de critérios objetivos para o seu cálculo, dependendo de eventos futuros e da apuração de valores que não constam do próprio título.

A execução de obrigação condicionada à ocorrência de eventos futuros é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada a ocorrência da condição.
No entanto
, no caso em tela, a apuração do
quantum debeatur
demanda a análise de documentos e fatos externos ao contrato, o que retira a sua força executiva. A própria petição inicial da execução demonstra a iliquidez, ao apresentar cálculos complexos baseados em diversos eventos, como a venda de imóveis e cessão de créditos, cujos valores e datas não estão previstos no contrato original.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a execução deve ser fundada em título que, por si só, demonstre a existência da obrigação e o seu valor. Quando há necessidade de dilação probatória para se aferir o valor devido, o título perde sua liquidez, tornando inadequada a via executiva.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - PERCENTUAL SOBRE BENS - VALOR INDETERMINADO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
- MANTIDA.
1. Nos termos do art. 24 da Lei 8 .906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2. Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido.
3 . Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens. 4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00116625620168080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Execução de verba honorária – R. decisão que julgou desnecessária a liquidação do valor exequendo e traçou os parâmetros para o seu cálculo imediato – Descabimento - Julgado exequendo que depende de prévia liquidação, nos termos dos arts. 509 e 510, do nCPC – Título executivo judicial que depende de prévia liquidação, eis que sua apuração não se resume a meros cálculos aritméticos – Título ilíquido e inexequível – Nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do nCPC
– Recurso provido . (TJ-SP - AI: 30030802320208260000 SP 3003080-23.2020.8.26 .0000, Relator.: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 02/09/2020, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2020)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. 1 . CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ( ESTATUTO DA ADVOCACIA, ART. 24; E CPC, ART. 784, II E XII) . AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. VALOR EXEQUENDO CORRESPONDENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DO MONTANTE A SER RECEBIDO PELO EXECUTADO COM A VENDA DE IMÓVEL URBANO E UM ALQUEIRE DA PARTE DE IMÓVEL RURAL A SER RECEBIDA PELO EXECUTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO VALOR RECEBIDO COM A VENDA DO IMÓVEL URBANO E DA COTA PARTE DEVIDA NA PARTILHA DO IMÓVEL RURAL. DEPENDÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS EXTRÍNSECOS AO TÍTULO EXECUTADO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO CREDOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. 2 . INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. Não se pode olvidar que o contrato de honorários advocatícios configura título executivo extrajudicial (artigo 24 da Lei nº 8 .906/1994 - Estatuto da Advocacia).
Entretanto, no caso em exame falta liquidez, porque cláusula contratual remete para apuração de valor de venda de imóvel. Toda vez que o título depende de elementos extrínsecos dificulta ou impossibilita a configuração da liquidez.
(TJPR - 16ª C .Cível - 0008380-90.2019.8.16 .0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 21.06 .2021) (TJ-PR - APL: 00083809020198160174 União da Vitória 0008380-90.2019.8.16 .0174 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/06/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021)

Ademais, o contrato parece tratar exclusivamente da divisão de honorários
de sucumbência
em causas de clientes do falecido, e não de honorários
contratuais
decorrentes de ações em que o próprio falecido era parte. A decisão agravada ampliou indevidamente o objeto do contrato ao incluir valores de adjudicações em nome do contratante, o que viola os artigos 112 e 113 do Código Civil, que preveem a interpretação restritiva dos negócios jurídicos.

Trago excerto do que já restou pontuado por esta Relatora quando do deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo:

(...) No caso em exame, o contrato firmado em 18/04/2007 entre as partes prevê a divisão de honorários de sucumbência em causas relacionadas ao Grupo Sotave. Contudo,
não há, na avença, identificação do processo judicial
que teria dado origem à verba, tampouco demonstração do trânsito em julgado da decisão que os teria fixado.

Definido que a cobrança deduzida na execução tem como fundamento a partilha de honorários de sucumbência,
atrai-se, por força do princípio da especialidade normativa, a incidência do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94
(Estatuto da Advocacia), segundo o qual a pretensão de recebimento de honorários sucumbenciais prescreve em
cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou
.

A peça inaugural
não indica a data do trânsito em julgado da decisão que teria fixado os honorários
, nem mesmo demonstra que tal decisão tenha sido proferida. Não se verifica tampouco qualquer diligência judicial anterior que configure a interrupção do lapso prescricional. Tais omissões são relevantes e impedem, ao menos neste juízo de cognição sumária, o reconhecimento da certeza e exigibilidade da dívida.

Assim, há sérios indícios de prescrição da pretensão executiva, bem como dúvida plausível quanto à liquidez e exigibilidade do título, tornando temerária a continuidade dos atos expropriatórios.

Ademais, a prescrição e as condições da ação constituem matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, consoante assentado pela jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 393). Impõe-se, pois, a suspensão da execução até pronunciamento definitivo do órgão colegiado, a fim de evitar o risco de dano grave e irreversível. (...)

Assim, a "dúvida plausível quanto à liquidez e exigibilidade do título", que tornou "temerária a continuidade dos atos expropriatórios" e justificou a suspensão liminar, consolida-se agora como uma certeza processual, impondo a extinção do feito executivo.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA

Ainda que, por mero apego ao debate (
ad argumentandum tantum
), se pudesse superar a manifesta inexequibilidade do título, a pretensão do exequente estaria fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública que passo a analisar.

DA CONTROVÉRSIA SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL E A TEORIA DA
ACTIO NATA

A controvérsia central reside em definir o prazo aplicável (
quinquenal ou decenal
) e, principalmente, o seu termo inicial. A decisão agravada afastou a prescrição com base na teoria da
actio nata
, impondo à executada o ônus de provar quando o exequente soube da lesão. Tal entendimento, contudo, viola a correta distribuição do ônus probatório e a própria natureza da teoria.

A aplicação da vertente subjetiva da
actio nata
(início do prazo a partir da ciência da lesão) é medida excepcional, cabendo a quem alega o conhecimento tardio o ônus de produzir prova mínima de sua alegação, conforme pacificado pelo STJ. A simples alegação de desconhecimento não possui o condão de afastar o termo inicial legalmente previsto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUTORA . PRESCRIÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA. PRAZO QUINQUENAL DE GARANTIA. DANOS . NÃO APRESENTAÇÃO. SÚMULA Nº 194/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO DANO . POSSIBILIDADE. NÃO EXERCÍCIO. PRAZO VINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO . RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . O artigo 1.245 do Código Civil de 1916 prevê um prazo de garantia de 5 (cinco) anos. Caso o vício oculto, capaz de comprometer a solidez e segurança da obra, manifeste-se dentre desse prazo, o proprietário da obra tem 20 (vinte) anos, prazo ordinário para o exercício das pretensões de direito material pessoais, contado do aparecimento do defeito, para o ajuizamento da ação para reparação de danos. Súmula 194/STJ . 3. Ao dono da obra é permitido demandar o construtor por vícios relacionados com a solidez e à segurança da construção no prazo de 20 (vinte) anos (artigo 1.056 do Código Civil de 1916), contados desde o conhecimento do vício ou desde quando possível o conhecimento do defeito, sendo desimportante que tenha ocorrido ou não nos primeiros 5 (cinco) anos da entrega da obra. Precedente . 4. No caso concreto, conhecido o vício construtivo desde 1987, deve ser declarada prescrita a pretensão ajuizada em 2010, mesmo interrompida por medida cautelar de produção antecipada de provas proposta em 2008.5. Na hipótese, o prazo vintenário deve ser aplicado em sua integralidade, haja vista que na entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais de 10 (dez) anos (artigo 2 .028 CC/2002).6. Recurso especial provido.

(...)

A aplicação da referida teoria, por ser medida excepcional, impõe a quem lhe aproveita a incumbência de produzir a prova, senão inequívoca, ao menos dotada de verossimilhança, do momento a partir do qual lhe foi possível vislumbrar a existência ou a possibilidade de existência de lesão a um direito juridicamente tutelado.

(...)

(STJ - REsp: 1711581 PR 2017/0301425-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO SOB A ÓTICA
QUINQUENAL

O título executado trata expressamente de
"honorários de sucumbência"
. Nesse caso, a norma especial (Lei nº 8.906/94, art. 25, II) prevalece sobre a geral, e o prazo é de
cinco anos
, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Colaciono julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . ART. 25, II, DA LEI 8.906/94. TERMO INICIAL . TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução de honorários de advogado, fixados na sentença proferida na Ação Popular 0245 .96.001533-8. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconhecera a prescrição do direito de ação. III . Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada . V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1048441 MG 2017/0018973-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição para o ajuizamento de ação de cobrança de honorários é quinquenal e tem seu termo inicial contabilizado da data do encerramento do mandato outorgado, no caso concreto, com a data do término do contrato de prestação de serviços advocatícios ou data do ajuizamento da ação cautelar arguida pela autora, nos autos do processo no qual foram prestados os serviços advocatícios; 2. A prescrição para cobrança de honorários advocatícios é regulada pela simples leitura dos artigos 25 do estatuto e 206, parágrafo 5º, II, do Código Civil – que estipulam o prazo de cinco anos para a cobrança de honorários – mostra que eles se referem à relação advogado-cliente no âmbito do contrato de mandato judicial; 3 . Era ônus da parte autora comprovar a alegada causa interruptiva e/ou suspensiva de forma inequívoca da contagem do prazo prescricional; 4. Ausente nos autos qualquer comprovação de que as partes teriam ajustado o pagamento de honorários após concretizado o referido ajuizamento da ação cautelar mencionada na demanda; 5. Considerando a data do término do contrato de prestação dos serviços advocatícios e a data do ajuizamento da mencionada ação cível, impõe-se manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora; 6. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-AM - Apelação Cível: 0602870-90.2014.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 30/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Sabe-se que, ao ajuizar a ação monitória, o credor deve atender claramente os requisitos do art. 700 do CPC/2015 – no caso demandado: art. 1.102-A e ss ., do CPC/1973, vez que a ação fora ajuizada em 15.07.2006 – para que seu pleito seja procedente, isto é, deve comprovar o seu direito constituído para a formação do título executivo judicial, instruindo devidamente o feito e atendendo a legislação vigente. 2 . Pois bem, considerando que a demanda versa sobre cobrança de honorários advocatícios, deve-se observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, disposto no artigo 25 da Lei Federal n. 8.906/1996 (Estatuto da OAB), cujo termo inicial poderá ser: o vencimento do contrato; o trânsito em julgado da decisão que os fixar; a ultimação do serviço extrajudicial; a desistência ou transação; ou a renúncia ou revogação do mandato. 3 . Deste modo, considerando o trânsito em julgado do processo n. 1997.34.00 .023709-2, verificado no site da Justiça Federal / Seção Judiciária do Distrito Federal, qual seja a data de 01.10.2007, em que pese a ação monitória ter sido ajuizada em julho de 2006, a citação válida da Parte Apelada somente ocorreu em 19.12 .2022, portanto resta configurada a prescrição da cobrança dos honorários, nos termos da legislação (art. 25, do Estatuto da OAB c/c art. 206, § 5º, I, CCB) e jurisprudência pátria. Sentença mantida . 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0033013-92.2006 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA . I. Caso em Exame Cumprimento de sentença visando o recebimento de verba honorária sucumbencial. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade. O bloqueio de valores foi frutífero . A decisão atacada afastou a ocorrência de prescrição, sob o fundamento de que V. Acórdão que ressalta o trânsito em julgado em relação à Municipalidade de Bauru foi publicado em 05/11/2019, com o início da fase executiva em 2024. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição na cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando o prazo de cinco anos previsto no art. 25, inciso II, da Lei 8.906/94. III . Razões de Decidir 3. A prescrição para cobrança de honorários de sucumbência é quinquenal, contada do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba. 4. Indicação expressa no v . acórdão quanto ao trânsito em julgado, em relação à Municipalidade de Bauru, já por ocasião da r. sentença neste tópico, ante a ausência de recurso interposto neste sentido. 5. O cumprimento de sentença foi iniciado após o prazo quinquenal, configurando a prescrição . IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A prescrição para cobrança de honorários de sucumbência é de cinco anos, contados do trânsito em julgado. 2. Início do cumprimento de sentença após o prazo quinquenal resulta em prescrição. Legislação Citada: Lei 8 .906/94, art. 25, II. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2225480-35.2018 .8.26.0000, Rel. Des . Roberto Mac Cracken, j. 30/04/2019; TJSP, Apelação 0027504-71.2016.8 .26.0114, Rel. Des. Moreira Viegas, j . 17/10/2018; STJ, REsp 1412997/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08/09/2015 . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22521596220248260000 Bauru, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 10/01/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)

Como já demonstrado, o exequente jamais indicou tal marco, o que, além de macular a exigibilidade do título, impede a verificação do lapso prescricional, levando à sua presunção.

Mesmo que se considerasse a natureza da dívida como sendo "líquida e constante de instrumento particular", a pretensão se submeteria ao prazo também quinquenal do
art. 206, § 5º, I, do Código Civil
. O marco inicial, nesse caso, seria o vencimento da obrigação. O Agravado aponta como fatos geradores do crédito uma adjudicação de imóvel ocorrida em
2009
e uma cessão de crédito (entre o falecido e a empresa Cingular Consultoria) firmada em
2010
. Tendo a execução sido ajuizada somente em
2024
, a pretensão está manifestamente
prescrita
, pois transcorreram 14 e 15 anos, respectivamente.

DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO SOB A ÓTICA
DECENAL

Analisemos, por fim, a tese mais benéfica ao Agravado: a de que se trataria de inadimplemento contratual geral, sujeito ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
Mesmo sob esta ótica, a prescrição é inafastável.

Considerando os mesmos fatos geradores indicados pelo exequente (2009 e 2010), o prazo de 10 anos para ajuizar a ação teria se esgotado em 2019 e 2020. A execução, proposta em
2024
, é, portanto, extemporânea.

A tentativa do Agravado de fixar o início do prazo apenas em
dezembro de 2017
(suposta data da ciência da lesão) não se sustenta. O falecimento do devedor ocorreu em
2014
, momento em que se abriu a sucessão e o inventário. Como credor de obrigação contratual e, notadamente, como advogado, o Agravado possuía o dever de diligência de acompanhar o espólio e o destino dos bens que, segundo ele, garantiam seu crédito. Não é crível nem juridicamente aceitável que tenha permanecido inerte por anos, alegando desconhecimento para se beneficiar da própria torpeza. A abertura do inventário era fato público e notório que lhe conferia a possibilidade objetiva de conhecer a situação dos bens.

Assim, sob qualquer prisma que se analise a questão - seja pelo prazo quinquenal do Estatuto da Advocacia, seja pelo prazo quinquenal do Código Civil, ou mesmo pelo prazo decenal mais favorável ao credor -, a pretensão executiva encontra-se irremediavelmente prescrita.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026